Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Não há que se falar em deserção quando o recorrente atende, dentro do prazo, à determinação de recolhimento em dobro do preparo.
2. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido.
3. Havendo indícios da realização de empréstimo mediante fraude na ação originária em curso, mostra-se prudente a manutenção da decisão que suspende a cobrança de valores decorrentes da suposta contratação.
4. Recurso conhecido e improvido.